Tribunal: TJMT
Processo: 1004411-52.2020.8.11.0013
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004411-52.2020.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Corrupção de Menores]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARCELO HENRIQUE FARIA VALIM - CPF: 063.461.371-58 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), CARLOS JULIANO CUNHA AZEVEDO - CPF: 063.355.031-07 (APELANTE), MAX WILLIAN MEDEIROS - CPF: 061.648.051-20 (APELANTE), MATHEUS SALOME DE SOUZA - CPF: 046.541.281-58 (ADVOGADO), JEAN LUCAS JOSE GOMES SOUSA - CPF: 062.689.121-36 (APELANTE), ADMIR VENANCIO ALVARES - CPF: 365.616.221-20 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), KARLOS WINICIUS DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA, EM CONCURSO MATERIAL (ART. 69, CP), DOS CRIMES TIPIFICADOS NO ART.
157, §2.º, INCS. II, IV E V E §2.º-A, INC. I, DO CÓDIGO PENAL E NO ART. 244-B DA LEI N.º 8.069/90 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITOS ABSOLUTÓRIOS, SOB O VIÉS DA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS NOS
ELEMENTOS COLHIDOS NAS DUAS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL – IRRESTRITA OBSERVÂNCIA AO ART. 155 DO CPP -
CONFISSÕES EXTRAJUDICIAIS DOS RÉUS RATIFICADAS NO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS E NA OITIVA DA VÍTIMA, REALIZADOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA -
2.

PRETENDIDO AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO, RELATIVA AO CRIME DE ROUBO –
PROVAS ORAIS QUE EVIDENCIAM TER SIDO A VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA EXERCIDAS COM O USO OSTENSIVO DE DUAS ARMAS DE FOGO – PRESCINDIBILIDADE DA AMPREENSÃO E PERÍCIA DO ARTEFATO BÉLICO –
3. ALMEJADA INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DE PENA DA MENORIDADE RELATIVA EM RELAÇÃO AO APELANTE JEAN LUCAS JOSÉ GOMES SOUSA
– IMPOSSIBILIDADE – SUJEITO QUE, À ÉPOCA DOS FATOS, JÁ CONTAVA COM 21 (VINTE E UM) ANOS COMPLETOS -
APELOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1.

Não prospera a pretensão absolutória, sob o viés da insuficiência probatória, se as confissões extrajudiciais dos réus, corroboradas pelos depoimentos judiciais dos policiais que participaram das diligências empreendidas para descortinar a autoria delitiva, bem assim pela oitiva da vítima realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, conduzem, para além da dúvida razoável, à responsabilização penal dos apelantes pelos delitos de roubo majorado e corrupção de menores
,
em estrita observância ao art. 155 do CPP. A mera ausência do reconhecimento pessoal dos acusados, nos termos do art. 226 do CPP, não conduz à absolvição, se a sentença penal condenatória se encontra amparada em elementos probatórios aptos e suficientes para demonstrar a autoria e materialidade dos crimes, ressaltando-se, outrossim, que a menoridade, para fins de tipificação do crime previsto no art. 244-B do ECA, pode ser comprovada por outros meios idôneos, não sendo obrigatória a juntada da certidão de nascimento ou carteira de identificação do inimputável.

2.

São prescindíveis a apreensão e a perícia da arma de fogo para a aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, §2º-A, inc. I, do Código Penal, desde que comprovada a sua utilização por outros meios, como ocorreu na hipótese, em que a vítima declarou em juízo que a grave ameaça e a violência que sofreu na consumação do roubo foram exercidas com o emprego de duas armas de fogo, o que se harmoniza com os interrogatórios extrajudiciais dos próprios apelantes, que assumiram ter utilizado armamentos bélicos na cena criminosa.

3.

Não há falar em incidência da atenuante de pena da menoridade relativa se, na data em que consumados os delitos, o acusado já contava com 21 (vinte e um) anos completos, visto que o art. 65, inc. I, do CP é específico quanto a sua incidência ao “
agente menor de 21 (vinte e um), na data do fato”.

4.

Recursos defensivos conhecidos e desprovidos.

APELANTE(S) MARCELO HENRIQUE FARIA VALIM

CARLOS JULIANO CUNHA AZEVEDO

MAX WILLIAN MEDEIROS

JEAN LUCAS JOSE GOMES SOUSA

APELADO MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal conjuntamente interpostos por
MARCELO HENRIQUE FARIA VALIM, CARLOS JULIANO CUNHA AZEVEDO
e
JEAN LUCAS JOSE GOMES SOUSA
e autonomamente por
MAX WILLIAN MEDEIROS
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 3.ª Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT nos autos da ação penal n.º 1004411-52.2020.8.11.0013 (PJe), que
os condenou
pela prática,
em concurso material (art. 69, CP)
, dos crimes tipificados no
art. 157, §2.º, incs. II, IV e V e §2.º-A, inc. I, do Código Penal e no art. 244-B da Lei n.º 8.069/90
, sendo
MARCELO, CARLOS
e
JEAN
sancionados com
11 (onze) anos e 05 (cinco) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e pagamento de
18 (dezoito) dias-multa
, cujo valor unitário foi fixado no mínio legal; e
MAX
com
15 (quinze) anos, 05 (cinco) meses e 25 (dias) de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e pagamento de
25 (vinte e cinco) dias-multa
, unitariamente calculados no mínimo legal.

Por intermédio das razões recursais anexadas sob o ID
113532114, os réus
MARCELO HENRIQUE FARIA VALIM, CARLOS JULIANO CUNHA AZEVEDO
e
JEAN LUCAS JOSE GOMES SOUSA
almejam a
absolvição

dos crimes de roubo majorado e corrupção de menores
sob o viés da
insuficiência probatória,
invocando o brocardo jurídico
in dubio pro reo
e, subsidiariamente, o
decote da majorante de pena do delito patrimonial pertinente ao emprego de arma de fogo
, ao argumento de que não houve apreensão nem perícia no armamento e, especificamente em relação ao acusado
JEAN
o
reconhecimento da atenuante de pena relativa à menoridade relativa
.

Já o denunciado
MAX WILLIAN MEDEIROS
,

servindo-se das

razões recursais de ID
113532116, pugna também pela
absolvição
por
insuficiência de provas
.

Em contrarrazões únicas visualizadas no ID 113532120, o Ministério Público rebate os argumentos defensivos e requer seja negado provimento aos apelos.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer visto no ID
114769988,
opina pelo
desprovimento

dos recursos
.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VO T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recursos em apreço são
tempestivos
, foram interpostos por aqueles que tinham
legitimidade
para fazê-los e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual
CONHEÇO
dos apelos manejados pelos réus, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para suas admissibilidades.

Verte da denúncia que, no dia 19/05/2020, por volta das 20h00min, na residência situada na rua Tucano, n.º 05, bairro Jardim Morada da Serra, na comarca de Pontes e Lacerda/MT, os réus
MARCELO HENRIQUE FARIA VALIM, CARLOS JULIANO CUNHA AZEVEDO, MAX WILLIAN MEDEIROS
e
JEAN LUCAS JOSÉ GOMES SOUSA
, juntamente com o menor Karlos Winicius da Silva
, o qual corromperam e facilitaram a corrupção, subtraíram, mediante grave ameaça exercida com emprego de armas de fogo e privação da liberdade da vítima,
01 (um) caminhão Mercedes/Benz, cor laranja, ano 1990, placa BXG-1373 e 01 (um) automóvel Chevrolet Onix, ano 2018, cor branca, placa QCS-9156
, que seriam transportados para a Bolívia, bem assim
01 (um) relógio, 01 (um) celular marca Samsung J7 e R$ 300,00 (trezentos reais) em espécie
, todos pertencentes ao ofendido
Admir Venâncio Alvares
.

Consoante a narrativa da acusação, os denunciados e o adolescente articularam e planejaram o cometimento do delito patrimonial e, no dia fatídico, dirigiram-se até a casa da vítima, invadiram o imóvel na posse de armas de fogo e anunciaram o assalto, tendo um dos agentes mantido o ofendido sob a mira de um revólver e os demais comparsas vasculhado a residência em busca de bens de valor. Em dado momento,
Admir Venâncio Alvares
tentou reagir e acabou recebendo uma coronhada na cabeça, sofrendo uma lesão corporal.

Prossegue o
Parquet
relatando que, na posse da
res
, os criminosos cobriram o rosto do ofendido com uma camiseta, colocaram-no no interior do Chevrolet Onix e evadiram-se pela BR-174-B, sentido Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, parando nas proximidades do Rio Guaporé, onde deixaram um dos assaltantes e a vítima, que foi mantida com a liberdade restrita por cerca de 04 (quatro) horas, enquanto os demais agentes foragiram com os veículos roubados.

Posteriormente, o sujeito que mantinha
Admir Venâncio Alvares
como refém também se evadiu e, ao se notar sozinho, o ofendido caminhou até uma unidade operacional da Polícia Rodoviária Federal de Pontes e Lacerda/MT e noticiou os fatos às autoridades policiais.

Assevera, ainda, o Ministério Público que os assaltantes foragiram rumo à Bolívia, onde tinham a intenção de comercializar ou trocar os veículos subtraídos por entorpecentes, não obtendo êxito por falta de combustível, motivo pelo qual abandonaram o Chevrolet Onix e o caminhão Mercedes Bens, os quais foram localizados pela Polícia Militar e devolvidos à vítima.

Diante desses fatos,
os apelantes foram
denunciados
pela prática, em
concurso material (art. 69 do CP)
, dos crimes tipificados no
art. 157, §2.º, incs. II, IV e V, §2.º-A, inc. I, do Código Penal e no art. 244-B da Lei n.º 8.069/90
, ao que se seguiu o devido processo legal, culminando na
condenação
deles por tais delitos,
contexto em que ora exsurgem inconformados perante esta instância revisora.

1.

Do pleito comum de absolvição, sob o viés da insuficiência probatória.

A
materialidade delitiva
encontra-se amplamente comprovada por meio da portaria de instauração do inquérito policial (ID
113531985 - págs. 1/2), boletins de ocorrência (ID 113531985 - págs.

4/7), auto de depósito (ID 113531985 - pág. 15), termos de exibição e apreensão (ID 113531985 - págs.

16/17), termos de entrega (ID 113531985 - págs. 18/20), documento de identificação do adolescente Karlos Winicius da Silva (ID 113531986 - pág. 35) e provas orais produzidas nas duas etapas da persecução penal.

No que concerne à
autoria
, denota-se a presença de provas suficientes e aptas a implicar

os apelantes no evento criminoso e a respaldar suas condenações criminais pelos crimes de roubo majorado e corrupção de menores.

Com efeito, interrogados na Delegacia de Polícia, em um primeiro momento,
MARCELO HENRIQUE FARIA VALIM
e
JEAN LUCAS JOSÉ GOMES SOUSA
negaram a autoria delitiva, todavia, este último contou suspeitar do envolvimento do corréu
Carlos Juliano Cunha Azevedo
no delito patrimonial, pois, dias antes, foi procurado por tal sujeito que lhe propôs pagar o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) para fazer o transporte de um veículo, dizendo “
não se preocupa, é fita dada, você só vai levar”
, o que diz o interrogando ter recusado.

Por sua vez,
CARLOS JULIANO CUNHA AZEVEDO
assumiu o seu envolvimento na cena do crime e delatou a participação dos codenunciados e do menor Karlos Winicius da Silva, relatando que ficaram cerca de uma semana analisando a rotina do ofendido e, no dia fatídico, dirigiram-se até o local do fato e, exceto
Marcelo Henrique Faria Valim
, que permaneceu do lado de fora, os demais agentes invadiram a residência e anunciaram o assalto. Como a vítima tentou se apossar de uma faca para se defender, acabou levando uma coronhada na cabeça dada por
Max Willian Medeiros
e, posteriormente, foi amarrada com seu próprio cinto.

Na posse dos veículos subtraídos,
Max Willian Medeiros
saiu do imóvel na condução do caminhão de cor laranja, que deixou na região da Matinha, nas proximidades do Posto Verdão, enquanto os demais assaltantes seguiram no Onix de cor branca, no interior do qual colocaram
Admir Venâncio Alvares
, que foi levado até a ponte do Rio Guaporé, onde permaneceu por várias horas sob a vigia do menor infrator.

Por volta da meia noite,
Max Willian Medeiros
e
Marcelo Henrique Valim
buscaram o caminhão e seguiram para Cáceres/MT, sendo acompanhados pelo interrogando e
Jean Lucas José Gomes Sousa
, que estavam no Onix. Em dado momento, o caminhão parou de funcionar, tendo os agentes decidido abandoná-lo no local e seguir apenas com o outro veículo até à Bolívia, onde encontraram o sujeito identificado como “Mané”, para o qual entregaram o carro pelo valor de U$ 1.500,00 (mil e quinhentos dólares), posteriormente dividido entre os comparsas, tendo cada um seguido um rumo diferente.

Já
MAX WILLIAN MEDEIROS
sustentou que tudo não passou de um combinado com o próprio ofendido. Disse ter sido convidado pelos coacusados e o adolescente para “
fazer uma fita”
e levar para a Bolívia um caminhão, cujo proprietário queria trocá-lo em droga, para dar um golpe em sua ex-esposa.

Assim, na data fatídica, por volta das 21h00min, recebeu uma ligação do corréu
Carlos Juliano Cunha Azevedo
dizendo que estava tudo certo e foi ao encontro dos comparsas na casa da vítima. Apossou-se do caminhão e o levou até a região da Matinha, onde deixou o veículo de carga estacionado. Logo depois, os demais agentes foram buscá-lo com o Onix branco e todos se dirigiram para a residência do interrogando, para aguardar dar meia noite, por ser “
mais fácil passar em barreira depois desse horário”
.

No momento propício, o declarante buscou o caminhão e
Carlos Juliano Cunha Azevedo, Marcelo Henrique Valim
e
Jean Lucas José Gomes Sousa
saíram com o Onix, seguindo todos pela BR-174, sentido Cáceres/MT. Quando já estavam em uma estrada de terra, depois da mineração Pau a Pique, o veículo de carga parou de funcionar por falta de combustível, ocasião em que os agentes decidiram abandoná-lo e prosseguiram viagem no outro carro.

Ao chegar na Bolívia, encontraram Willian Cristian, vulgo “Mané”, para o qual entregaram o Onix pelo valor de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), que foi dividido entre os comparsas, tendo cada um seguido seu rumo.

Todavia, essa versão apresentada inicialmente pelo apelante
MAX WILLIAN MEDEIROS
acabou sendo refutada no curso das investigações, uma vez que os agentes de segurança pública constataram que a vítima não tinha separação ou divórcio em andamento, tampouco partilha de bens pendente com alguma ex-mulher.

Aliás, consoante a certidão de ID
113531987 - pág. 1, em contato com
Sandra dos Reis Alvares
, com quem o ofendido viveu em matrimônio entre os anos de 1995 e 2010, “
a mesma confirmou que foi casada com ADMIR

por aproximadamente 15 (quinze) anos, que separou dele por volta de 2010, que a separação foi judicial, que naquele tempo demorava muito para sair o papel do divórcio, ficou em torno de 01 (um) ano para conseguir tirar o sobrenome dele do seu, mas
que os bens foram divididos igualmente que na época não teve questionamento nem da parte dela, nem da parte de ADMIR, que dividimos as dívidas e os bens, que ele paga pensão dos filhos normalmente
”
(
sic
) - Destaquei.

Outrossim,
Valéria Francisca de Oliveira
, que manteve união estável com
Admir Venâncio Alvares
entre os anos de 2012 e 2015, contou na repartição policial que, ao término da relação, não tinham patrimônio comum a ser partilhado, uma vez que não adquiriram bens na constância da união (ID 113531987 - pág. 49).

Ademais, posteriormente, os apelantes foram ouvidos na qualidade de testemunhas no
Inquérito Policial n.º 310/2020
,
em que apurados três delitos contra a vida (um tentado e dois consumados), aparentemente ligados a um conflito gerado entre facções rivais na comarca de Pontes e Lacerda/MT, decorrente do roubo majorado ora em análise, que foi perpetrado por integrantes e simpatizantes do Primeiro Comando da Capital (PCC) no bairro Jardim Morada da Serra, que é intitulado no submundo do crime como área de domínio do Comando Vermelho (CV), e
todos confessaram suas participações no delito patrimonial ocorrido no dia 19/05/2020, que vitimizou
Admir Venâncio Alvares
, sendo as cópias das respectivas oitivas devidamente acostadas no presente caderno processual, como se verifica do
113531987 - págs. 2/16
.

Nesse momento,
MAX WILLIAN MEDEIROS
mudou completamente sua versão fática, afastando a tese de que tudo teria sido arquitetado com o ofendido, e declarou-se como um dos envolvidos na empreitada criminosa, na qual teve apenas a função de transportar o caminhão para a Bolívia, sendo os coacusados e o menor infrator os responsáveis pela subtração dos bens da vítima. Afirmou, ainda, que é simpatizante do PCC, facção da qual também fazem parte os comparsas, motivo pelo qual passaram a ser perseguidos pelos membros do CV, uma vez que o delito patrimonial foi praticado em área dominada por esta organização criminosa.

Já
CARLOS JULIANO CUNHA AZEVEDO
, que se disse membro do PCC, com matrícula n.º 90.105 e alcunha G3, ratificou sua primeira narrativa extrajudicial, confessando ter, juntamente com os corréus e o inimputável, roubado os veículos de propriedade do ofendido
Admir Venâncio Alvares
com o emprego de duas armas de fogo, um revólver carregado com 06 (seis) munições, que ficou na posse de
Max Willian Medeiros,
e uma pistola 9mm desmuniciada, que permaneceu com o declarante, asseverando, também, que a vítima não teve qualquer envolvimento com a prática ilícita.

Além disso, alegou que “
o fato do DEPOENTE e seus ‘parças’ terem metido a fita do roubo no bairro Morada da Serra, de domínio do COMANDO VERMELHO deixou seus faccionados irados; QUE então o COMANDO VERMELHO iniciou uma caçada aos membros do PCC; QUE o duplo homicídio (...) são consequências diretas do roubo que o DEPOENTE e seus ‘parças’ fizeram no bairro Morada da Serra”
(
sic
– ID
113531987 - pág. 8).

Por seu turno,
JEAN LUCAS JOSÉ GOMES SOUSA
disse que sua incumbência na cena do crime foi tão somente de conduzir o Onix para a Bolívia, o qual parou de funcionar no meio do caminho e foi abandonado em uma estrada de terra, e frisou que a subtração dos bens da vítima foi executada apenas pelos comparsas, inclusive o adolescente, tendo sido
Max Willian Medeiros
quem arquitetou o delito patrimonial. Ressaltou, outrossim, ter mudado sua versão dos fatos e confessado sua participação nos crimes, porque corre risco de vida, uma vez que está sendo perseguido e sofrendo ameaças de morte por membros do CV.

Enfim,
MARCELO HENRIQUE FARIA VALIM
, que afirmou ser faccionado ao PCC desde 2019, com matrícula n.º 4055150 e a alcunha de “Pangon”, limitou seu envolvimento no delito patrimonial a ter passado “
a fita”
para os corréus e o inimputável de que o caminhão estava na residência da vítima no dia dos fatos, negando ter adentrado no imóvel em questão e acompanhado os comparsas até o país vizinho na posse da
res.

Já sob o rigoroso crivo do contraditório e da ampla defesa,
MARCELO HENRIQUE FARIA VALIM, CARLOS JULIANO CUNHA AZEVEDO
e
JEAN LUCAS JOSÉ GOMES SOUSA
utilizaram-se do direito constitucional ao silêncio; enquanto
MAX WILLIAN MEDEIROS
negou a autoria dos crimes, dizendo que, no dia do ocorrido, estava na companhia de sua convivente no sítio de seu genitor, onde trabalhava, destacando, ainda, que foi agredido por policiais civis, que o obrigaram a declarar falsamente que teve participação no cometimento do roubo majorado.

Ocorre que essa versão exculpatória apresentada em juízo encontra-se isolada no contexto probatório, sobretudo porque não apresentado pela i. Defesa, durante a instrução processual, um álibi sequer que a sustentasse, sendo certo que,
nos termos do art. 156 do CPP, o ônus da prova incumbe a quem faz a alegação, a tornar duvidosa a veracidade do que relatado em juízo por este apelante.

Lado outro,
as testemunhas

Ademirson de Campos Nunes Junior
e
José Carlos Pereira da Silva
, investigadores da Polícia Judiciária Civil que participaram das diligências empreendidas para descortinar a autoria dos crimes em apreço, declararam em audiência que os elementos cognitivos colhidos durante as investigações apontavam como suspeitos os réus e o adolescente Karlos Winicius da Silva, que compareceram na Delegacia de Polícia e foram interrogados, exceto o menor, que segundo sua genitora teria sofrido ameaças de morte na comarca de Pontes e Lacerda/MT e se mudado para o Estado de Rondônia, onde foi morar com o pai.

Segundo os agentes de segurança pública, em um primeiro momento, os acusados
Jean Lucas José Gomes Sousa
e
Marcelo Henrique Faria Valim
negaram ter envolvimento com o roubo dos veículos. Por sua vez,
Carlos Juliano Cunha Azevedo
confessou a autoria e pormenorizou a ação criminosa, contando que monitoraram
a residência e a rotina da vítima por cerca de uma semana e, no dia fatídico, montaram uma emboscada.
Max Willian Medeiros
foi o primeiro a pular o muro, anunciar o assalto e render a vítima, dando-lhe uma coronhada na cabeça quando ela tentou se apossar de uma faca. Aliás, as testemunhas esclareceram à d. autoridade judiciária que, ao deixar o cativeiro em que era mantido com a liberdade restrita e relatar o ocorrido na base da Polícia Rodoviária Federal,
Admir Venâncio Alvares
apresentava uma lesão na testa em decorrência desta lesão.

Os investigadores prosseguiram contando que, posteriormente,
Max Willian Medeiros
abriu o portão da casa e
Carlos Juliano Cunha Azevedo, Jean Lucas José Gomes Sousa
e o adolescente Karlos Winícius da Silva adentraram no imóvel, tendo
Marcelo Henrique Faria Valim
permanecido do lado de fora fazendo a vigia. Os criminosos amarraram o ofendido e cobriram o seu rosto.
Max Willian Medeiros
foi o primeiro a deixar a residência na condução do caminhão e direcionou-se a região da Matinha, deixando o veículo de carga nas proximidades do Posto Verdão.

Os demais assaltantes saíram no Onix, no qual também colocaram a vítima e seguiram até a ponte do Rio Guaporé, onde deixaram o menor infrator e
Admir Venâncio Alvares
, que ficou mantido como refém, sob a mira de uma arma de fogo, por cerca de quatro horas. Ato contínuo, o restante do grupo foi buscar
Max Willian Medeiros
e se deslocaram até a residência dele para aguardar dar meia noite, horário em que os agentes consideravam mais propício para atravessar a fronteira, por reduzir a fiscalização.

Na hora combinada,
Max Willian Medeiros
e
Marcelo Henrique Faria Valim
buscaram o caminhão e partiram para o país vizinho, sendo acompanhados por
Carlos Juliano Cunha Azevedo
e
Jean Lucas José Gomes Sousa
, que estavam no Onix. No trajeto, cerca de 75km de Pontes e Lacerda/MT, o veículo de carga parou de funcionar, sendo abandonado pelos meliantes, que continuaram a viagem no outro automóvel. Ao chegar na Bolívia, encontraram o vulgo “Mané”, com quem negociaram o Onix branco. Na posse do dinheiro obtido com a negociação, cada um dos envolvidos seguiu seu rumo.

Já
Max Willian Medeiros,
segundo os investigadores, confirmou parte da versão apresentada pelo comparsa, todavia, negou ter agredido a vítima e, ainda, disse não se tratar de um roubo, mas, sim, de uma armação que fizeram com o próprio ofendido, que tinha interesse em enviar o caminhão para a Bolívia para trocar por droga, a fim de evitar que entrasse na partilha dos bens com sua ex-esposa. No entanto, os depoentes alegaram ter averiguado estas informações e não encontrado respaldo algum, visto que em entrevista com a ex-mulher e a ex-companheira de
Admir Venâncio Alvares
, as duas declararam não ter pendência alguma com o ofendido, já estando separadas dele há muito tempo.

As testemunhas esclareceram, ainda, que depois desses fatos criminosos, houve naquela localidade um duplo homicídio e uma tentativa de homicídio, cujos rumores da época davam conta de que tais ilícitos tinham relação com o roubo ora em apreço, porquanto cometido por integrantes do PCC em um bairro de titularidade do CV, o que desencadeou um conflito entre as duas facções. Inclusive, os crimes contra a vida tinham como alvo alguns dos réus, porém os membros da organização criminosa rival acabaram acertando os disparos em outras pessoas que não tinham relação alguma com a história. E a partir das investigações realizadas para apurar estes homicídios, os ora apelantes foram novamente ouvidos na Delegacia de Polícia, ocasião em que todos confessaram suas participações no roubo majorado que vitimou
Admir Venâncio Alvares.

De mais a mais, os investigadores destacaram que os dois veículos subtraídos foram recuperados. O caminhão, em uma barreira montada pela Polícia Judiciária Civil numa estrada comumente utilizada por criminosos para levar automóveis para a Bolívia, em que os agentes de segurança pública foram avisados por um ocupante dos carros abordados nesta operação que havia um veículo de carga, de cor laranja, parado em uma subida, obstruindo a passagem, para onde os policiais se deslocaram e constataram que se tratava de um dos bens roubados. Já o Onix, de cor branca, foi encontrado por equipes da GEFRON e da PM, em diligências empreendidas nas proximidades da fronteira com o país vizinho.

Corroborando,
Rodrigo Silva Pinto Ramires
e
Gabriel Lucas Lopes Mário
, respectivamente, soldado e tenente que integram o serviço de inteligência da Polícia Militar, relataram à d. autoridade judiciária que, tão logo foi informada a prática do delito patrimonial e a possibilidade de os veículos subtraídos serem enviados para a Bolívia, foi montada uma operação nas cercanias da fronteira. E, assim que avistaram um automóvel com as características semelhantes a um daqueles que havia sido roubado, repassaram as informações para a equipe operacional da Polícia Militar.

Disseram, entretanto, que os ocupantes do Onix, assim como de uma Montana que vinha logo atrás, ao visualizarem a presença das guarnições da PM e da GEFRON

na estrada, abandonaram os respectivos carros e foragiram mata adentro, não sendo capturados. Posteriormente, em checagem dos automóveis apreendidos, constataram que os dois seriam produtos de crimes, sendo o Onix decorrente do roubo que vitimou
Admir Venâncio Alvares.

Oportunamente, friso que, em relação aos depoimentos dos policiais, a i. Defensoria Pública se insurge alegando constituir
meros relatos indiretos ou testemunhos de “ouvir dizer”
, de modo a não configurarem substratos suficientes para respaldar a condenação dos acusados.

Contudo, há de se ter em mente que as aludidas provas orais se remetem a informações que foram colhidas pelos agentes de segurança pública de
pessoas
certas
,
determinadas
e
identificadas.

Ainda que assim não fosse,
embora os testemunhos indiretos não possam constituir elemento
isolado
a subsidiar a sentença penal condenatória
, é cediço que, à luz do princípio da persuasão racional e da inexistência de tarifação ou hierarquia probatórias no processo penal,
tais elementos certamente se prestam a corroborar outras provas
, que indiquem o envolvimento dos réus no cometimento dos crimes
.

A propósito, já se manifestou o e. Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO. CONDENAÇÃO. PROVAS COLHIDAS DURANTE O INQUÉRITO POLICIAL E JUDICIALMENTE.
TESTEMUNHAS INDIRETAS. VALIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Estando a condenação amparada em outras provas, além das colhidas na fase inquisitorial, não há falar em violação do artigo 155 do Código de Processo Penal. 2. ‘
A legislação em vigor admite como prova tanto a testemunha que narra o que presenciou, como aquela que ouviu. A valoração a ser dada a essa prova é critério judicial, motivo pelo qual não há qualquer ilegalidade na prova testemunhal indireta
.’ (HC 265.842/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Rel. p/ Acórdão Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/08/2016, DJe 01/09/2016). 3.
A prova testemunhal, mesmo que indireta (ouviu da vítima o relato), produzida em juízo, mediante o contraditório e a ampla defesa, que, de maneira coerente e harmônica, ratifica o depoimento da vítima na fase inquisitorial, é suficiente para a condenação
. 4. Agravo regimental não provido.”
(AgRg no REsp 1387883/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2017, DJe 25/10/2017) – destaquei.

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO DESCLASSIFICAÇÃO. PRESENÇA DE ELEMENTOS AUTORIZADORES DA PRONÚNCIA. REVISÃO INVIÁVEL. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. INSURGÊNCIA DESPROVIDA. 1. A decisão de pronúncia não exige a existência de prova cabal da autoria do delito, sendo suficiente a mera existência de indícios da autoria, devendo estar comprovada, apenas, a materialidade do crime. 2. O Tribunal estadual concluiu pela presença de indícios de autoria e materialidade a fim de sustentar a decisão de pronúncia, considerando os elementos produzidos durante a instrução, sobretudo os depoimentos testemunhais. 3. A desconstituição do julgado, no intuito de abrigar o pleito defensivo de desclassificação da conduta, não encontra espaço na via eleita, porquanto seria necessário aprofundado revolvimento do contexto fático-probatório, providência incabível em recurso especial, conforme já assentado pelo enunciado n. 7 da Súmula desta Corte.
4. "A legislação em vigor admite como prova tanto a testemunha que narra o que presenciou, como aquela que ouviu. A valoração a ser dada a essa prova é critério judicial, motivo pelo qual não há qualquer ilegalidade na prova testemunhal indireta"
(HC 265.842/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Rel. p/ Acórdão Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/08/2016, DJe 01/09/2016). 5. Agravo regimental desprovido.”
(STJ, AgRg no AREsp 1446019/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 02/08/2019) – destaquei.

Fosse pouco, há de se frisar que se trata de depoimentos prestados em audiência instrutória, mediante o
compromisso legal e palavra de honra, por investigadores da Polícia Judiciária Civil e policiais militares
que declararam
os fatos que experimentaram
pessoalmente
e dos indícios de provas que desvelaram
em primeira mão
no estrito cumprimento de suas atribuições legais.

Significa dizer que
os policiais discorreram sobre
experiências que

efetivamente vivenciaram
, no exercício do seus
múnus
público,
em decorrência do qual gozam de presunção de veracidade, sendo-lhes
permitido
, portanto,
dar conta
de forma
direta
acerca do que descoberto durante as apurações
e
relatar de maneira concatenada todos os elementos a que tiveram acesso no curso das investigações da qual estavam encarregados por força de lei.

Mesmo porque, o
art. 202 do CPP
é peremptório ao ditar que

“toda pessoa poderá ser testemunha
”
, não devendo assim as declarações prestadas pelos agentes de segurança pública ser desprestigiadas, quando
ausente qualquer evidência de impedimento ou suspeição para depor
.

Sobre o tema, colaciono os judiciosos paradigmas do e. STJ:

“
3. Segundo
entendimento reiterado do Superior Tribunal de Justiça, os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante

são meio idôneo e suficiente para a formação do édito
condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese,
cabendo a defesa demonstrar sua imprestabilidade
”.
(AgRg no REsp 1863836/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR,
SEXTA TURMA
, julgado em 06/10/2020, DJe 14/10/2020) – Destaquei.

“II -
O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo
a resultar na condenação do réu
,
notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes,
cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova
, o que não ocorreu no presente caso
”.
(HC 404.507/PE, Rel. Ministro FELIX FISCHER,
QUINTA TURMA
, julgado em 10/04/2018, DJe 18/04/2018) – Grifei.

Seguindo a mesma linha intelectiva é o
Enunciado Orientativo n.º 08

da Jurisprudência Uniformizada da C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do

TJMT:
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”
(I.U.J n.º 101532/2015, DJe n.º 9998, de 11/04/2017).

Fortificando a versão acusatória, o
ofendido
Admir Venâncio Alvares
, nas duas etapas da persecução penal, narrou com precisão e harmonia como os fatos criminosos ocorreram e, apesar de declarar a impossibilidade de fazer o reconhecimento pessoal dos autores do crimes, porque permaneceu com seu rosto coberto durante toda ação delituosa, apresentou uma narrativa bastante semelhante com a apresentada no interrogatório extrajudicial dos réus e nos depoimentos dos policiais civis e militares colhidos em audiência.

Segundo a vítima, no dia fatídico, estava deitado no sofá assistindo televisão quando ouviu um barulho, colocou a cabeça para fora para averiguar do que se tratava e foi surpreendido com um sujeito encapuzado, na posse de uma arma de fogo, que anunciou o assalto e colocou o armamento em seu peito. Como pouco antes o declarante estava chupando uma laranja e havia deixado a faca que utilizou na sala, tentou se apossar deste utensílio para se defender, contudo, acabou levando uma coronhada na cabeça, sofrendo uma lesão devidamente atestada no laudo de exame de corpo de delito de ID 113531985 - pág. 27.

Ato contínuo, disse terem surgido mais três indivíduos, sendo que mais um portava um revólver, e logo cobriram o rosto do depoente com uma camiseta. A partir de então, o ofendido apenas ouvia a movimentação dos assaltantes. Em dado momento, um dos assaltantes colocou a arma de fogo em sua cabeça e questionou a razão do caminhão não dar sinal algum, ocasião em que o depoente informou acerca da existência de uma chave geral que existe neste tipo de veículo e que possivelmente estaria desligada. Com isso, a vítima escutou os criminosos dando partida e saindo do imóvel com o caminhão.

Na sequência, o declarante disse ter sido colocado no banco traseiro de seu veículo Onix e levado até o Rio Guaporé, onde foi deixado debaixo da ponte, com a liberdade restrita por aproximadamente quatro horas, sob a vigia de um dos assaltantes que permaneceu no local, enquanto os demais se evadiram. Já de madrugada, quando se percebeu sozinho, descobriu o rosto e saiu andando pela estrada até a base da Polícia Rodoviária Federal, onde relatou os fatos ilícitos, sendo posteriormente encaminhado ao CISC.

Afirmou que, além do caminhão laranja e do Onix branco, foram subtraídos de sua residência um aparelho celular, um relógio e o valor de R$ 300,00 (trezentos reais), tendo recuperado apenas os veículos, pois o primeiro foi abandonado nas proximidades da Mineradora Pau a Pique, por falta de combustível, e encontrado pela Polícia Judiciária Civil; e o segundo, localizado pela GEFRON, perto de Porto Espiridião.

No mais, refutou qualquer envolvimento com os delinquentes, dizendo que não possui partilha de bens pendente com nenhuma de suas ex-mulheres, das quais já se separou há muito tempo e tem tudo resolvido, sendo essa hipótese pura invenção dos criminosos para se eximirem da culpa.

Diante desse quadro, não restam dúvidas de que os apelantes praticaram os crimes de roubo majorado e corrupção de menores, pois suas confissões extrajudiciais estão devidamente corroboradas pela oitiva judicial dos policiais civis e militares, que participaram das diligências empreendidas na etapa administrativa, bem assim no depoimento do ofendido colhido durante a instrução processual.

Há de se enfatizar que, muito embora o art. 155 do CPP vede a possibilidade de a condenação fundar-se
exclusivamente
em elementos de prova colhidos apenas no Inquérito Policial e não repetidos em juízo,
não é este o caso dos autos
, pois sob o crivo do contraditório foi produzida prova testemunhal capaz de amparar a tese acusatória, não sendo demais rememorar que é possível os elementos inquisitivos serem utilizados para corroborar o convencimento baseado em outras provas disponibilizadas durante a instrução processual
, a teor da jurisprudência iterativa do c. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“1. Conforme o disposto no
art. 155 do CPP
,
não se mostra admissível que a condenação do réu seja fundada
exclusivamente
em elementos de informação colhidos durante o inquérito
e não submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa, ressalvadas as provas cautelares e não repetíveis.
Contudo, mister se faz reconhecer que tais provas, em atendimento ao princípio da livre persuasão motivada do juiz, desde que corroboradas por elementos de convicção produzidos na fase judicial, podem ser valoradas na formação do juízo condenatório
”.
(AgInt no AREsp 784.107/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 14/11/2018). Destaquei.

Desse modo,
não é defeso ao julgador utilizar para a formação de seu convencimento motivado elementos colhidos na etapa administrativa, se tais encontrarem arrimo em provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
, como ocorre na hipótese.

Ressalta-se, ainda, que a mera ausência de reconhecimento pessoal dos acusados, realizado nos moldes do art. 226, por si só, não é o bastante para afastar o édito condenatório, pois se trata de procedimento meramente facultativo, sendo um dentre os vários meios de prova admitidos no processo penal, que, repito, adota o sistema de livre persuasão racional,
segundo o qual não há hierarquia de provas.

Portanto, os elementos probatórios colhidos no inquérito policial e durante o devido processo legal dão a segurança necessária para concluir que os apelantes agiram com unidade de desígnios e cooperação de condutas com o adolescente Karlos Winicius da Silva, no intuito de subtrair, mediante violência e grave ameaça com emprego de armas de fogo, bens móveis da vítima,
sendo de rigor a rejeição da pretensão absolutória, pois correta a atuação da MM.ª Juíza
a quo
no reconhecimento da culpa dos réus pela prática dos crimes de roubo majorado e corrupção de menores.

Nessa vereda, ressalta-se que o delito tipificado no art. 244-B da Lei n.º 8.069/90 possui natureza formal e é de perigo abstrato, consumando-se independentemente da comprovação da deturpação moral gerada no adolescente em decorrência da conduta do réu, bastando que seja explicitada a participação do sujeito penalmente inimputável, na companhia do maior imputável, nos termos da Súmula 500 do c. Superior Tribunal de Justiça [
“
A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal
”
].

Ademais, para a comprovação da menoridade do inimputável não se exige obrigatoriamente a apresentação de documentos oficiais, a exemplo da certidão de nascimento ou carteira de identidade, podendo ser evidenciada esta circunstância elementar por outros meios de prova idôneos, como boletim de ocorrência e auto de apreensão do adolescente que indiquem a data de nascimento do menor.

Nesse sentido é o seguinte precedente do c. Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL. CORRUPÇÃO DE MENORES. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE FRAGILIDADE PROBATÓRIA APTA A SUSTENTAR A CONDENAÇÃO. COMPROVAÇÃO DE IDADE. DOCUMENTO APTO. AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE. SÚMULA 74/STJ. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE.

1. Os argumentos recursais não são suficientes para infirmar os fundamentos da decisão agravada, haja vista estar em harmonia com a jurisprudência desta Corte, firmada no sentido de que documento firmado por agente público atestando a idade do inimputável é documento hábil para a comprovação da menoridade da vítima do crime de corrupção de menores.

2. A menoridade do adolescente J W A O ficou comprovada por auto de prisão em flagrante (fls. 3/4), constando, inclusive, seus números de RG e CPF, filiação, data de nascimento e naturalidade, sendo referido documento hábil a atestar a menoridade, conforme Súmula 74 do STJ.

3. A comprovação da menoridade, para fins de tipificação do delito previsto no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, não exige obrigatoriamente a apresentação de documentos oficiais, podendo esta circunstância elementar ser comprovada por outros documentos idôneos, tais como o boletim de ocorrência policial e auto de apreensão do adolescente (AgRg no AREsp n. 1.487.060/MG, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 02/08/2019).

4. A menoridade, para fins de tipificação do crime previsto no artigo 244-B da Lei nº 8.069/90, pode ser comprovada por outros meios idôneos, não se exigindo seja realizada somente por certidão de nascimento ou carteira de identidade. Precedentes: HC 92.014, Rel. Min. Menezes de Direito, Primeira Turma, DJe 21/11/2008, e HC 121.709, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 12/06/2014 (HC n. 124132/MG, Ministro Luiz Fux, Segunda Turma, DJe 17/11/2014).

5. Agravo regimental improvido”
(AgRg nos EDcl no REsp 1933859/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 16/11/2021, DJe 19/11/2021). Destaquei.

In casu
, a participação do adolescente Karlos Winicius da Silva restou induvidosa no contexto probatório, uma vez que extrajudicialmente todos os apelantes delataram o envolvimento do menor no delito patrimonial, apontando-o como o sujeito que, na posse de uma arma de fogo, manteve o ofendido com a liberdade restrita sob uma ponte, enquanto os comparsas conduziam os veículos subtraídos para a Bolívia, elementos informativos estes que são corroborados pelas declarações dos policiais sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

E a menoridade do inimputável restou bem evidenciada no documento de ID 113531986 - pág. 35, gerado pelo sistema Sinesp Infoseg e obtido na Receita Federal, que demonstra que, à época do fato, o adolescente
Karlos Winicius da Silva
tinha 17 (dezessete) anos, uma vez que nascido em 20/10/2002.

Em consequência, à luz do princípio do livre convencimento motivado, concluo que as provas colhidas no curso de ambas as fases da persecução criminal, portanto,
em irrestrita observância à norma do art. 155 do Código de Processo Penal
,
são aptas a demonstrar, além da dúvida razoável, a autoria dos apelantes

MARCELO HENRIQUE FARIA VALIM, CARLOS JULIANO CUNHA AZEVEDO, JEAN LUCAS JOSE GOMES SOUSA
e
MAX WILLIAN MEDEIROS
pelas infrações penais descritas no art. 157, §2.º, incs. II, IV e V e §2.º-A, inc. I, do Código Penal e no art. 244-B da Lei n.º 8.069/90.

2.

Do pedido de exclusão da causa de aumento referente ao emprego de arma de fogo.

Nada obstante o esforço defensivo na tentativa de ver extirpada a causa de aumento de pena atinente ao emprego de arma de fogo,
entendo que razão não lhe assiste.

Isso porque, nas duas etapas em que ouvido, o
ofendido
Admir Venâncio Alvares
afirmou com convicção que o sujeito que inicialmente o abordou em sua residência, no dia dos fatos, portava uma arma de fogo, com a qual, inclusive, deu-lhe uma coronhada na cabeça, bem assim que um dos três indivíduos que adentraram no imóvel posteriormente também estava na posse de um artefato bélico.

Corroborando com essa narrativa, há a confissão extrajudicial do apelante
CARLOS JULIANO CUNHA AZEVEDO
que, ao relatar minuciosamente a dinâmica criminosa, esclareceu que ele e o corréu
MAX WILLIAN MEDEIROS
portavam armas de fogo no cometimento do roubo.

Nesse contexto, importante frisar que, ao contrário do que alega a i. Defesa, é sedimentado na
jurisprudência das Cortes Superiores que a incidência da majorante de pena insculpida no art. 157, §2.º-A, inc. I, do Código Penal
prescinde da apreensão e da perícia da arma de fogo
, bastando, para a sua configuração, que a presença do armamento esteja demonstrada através de outros elementos probatórios, consoante ilustram os seguintes julgados:

“
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA DO ARTEFATO. MAJORANTE MANTIDA
. AGRAVO NÃO PROVIDO.

(...)

2. A Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência n. 961.863/RS, firmou o entendimento de que é despicienda a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2º, I, do art. 157 do CP, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo, como na hipótese, em que há comprovação testemunhal atestando o seu emprego.

(...)”
(AgRg no AREsp 1738888/DF, Rel.
Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/12/2020, DJe 14/12/2020) – destaquei.

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO PELA UTILIZAÇÃO DE ARMA DE FOGO. ART. 157, § 2º-A, DO CP. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA. COMPROVAÇÃO POR OUTROS ELEMENTOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. O STJ tem entendimento de que para a caracterização da majorante relativa à utilização de arma de fogo são dispensáveis a sua apreensão e a perícia. Precedente.

2. A inclusão do art. 157, § 2º-A, do Código Penal apenas tornou mais severa a pena decorrente da utilização de arma de fogo no delito de roubo e não acrescentou nenhum outro aspecto objetivo ou subjetivo que possa justificar a mudança da jurisprudência.

3. As instâncias antecedentes apresentaram outros elementos de prova para reconhecer a citada majorante.
O habeas corpus não comporta dilação probatória.

4. Agravo regimental não provido”
(AgRg no HC 576.626/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 23/06/2020) – destaquei.

Outrossim, nos termos do
Enunciado Orientativo n.º 01
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, “
é prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para a aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal, desde que comprovada a sua utilização por outros meios
” (TJMT. Turma de Câmaras Criminais Reunidas. Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101.532/2015. DJe n.º 9.998, de 11.04.2017. Publicado em 12.04.2017.).

Registre-se, por oportuno, que, a despeito de o excerto jurisprudencial referir-se a dispositivo já revogado, encontra-se ainda em plena validade, o que se justifica pelo princípio da continuidade típico-normativa, pois o mesmo dispositivo legal que alijou do ordenamento jurídico o inciso I do § 2º do artigo 157 do Estatuto Repressor (Lei n.º 13.964/2019), manteve como causa de aumento de pena do delito de roubo o emprego de arma de fogo, diante da inserção do § 2º-A, inciso I, no mesmo artigo 157 do Código Penal.

Não discrepa a lição doutrinária, consoante se depreende a partir do escólio de Guilherme de Souza Nucci, segundo o qual
“para a configuração da causa de aumento (utilização de arma), bastam elementos convincentes extraídos dos autos, ainda que a arma não seja apreendida”
.
(NUCCI, Guilherme de Souza. – 16 ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 943) – Sublinhei.

Com tais considerações,
mantém-se
a incidência da causa de aumento do art. 157, §2.º-A, inciso I, do Código Penal.

3.

Do requerido reconhecimento da atenuante de pena da menoridade relativa em relação ao apelante JEAN LUCAS JOSÉ GOMES SOUSA
.

Enfim, diversamente do sustentado nas razões recursais de lavra da i. Defensoria Pública, o apelante
Jean Lucas José Gomes Sousa
não faz jus à atenuante de pena da menoridade relativa, pois a cópia de sua carteira de Registro Geral acostada sob o ID
113531986 - pág. 16 atesta que

nasceu em
05/03/1999
e os fatos ilícitos foram consumados em
19/05/2020
.

Assim sendo, inarredável concluir que,
na data fatídica o sentenciado
possuía 21 (vinte e um) anos completos
, não fazendo jus à circunstância atenuante de pena prevista no art. 65, inc. I, do Código Penal, que prescreve
:

“Art. 65 - São circunstâncias que sempre atenuam a pena:

I -
ser o agente menor de 21 (vinte e um), na data do fato,
ou maior de 70 (setenta) anos, na data da sentença”

Consequentemente, inexiste razão para o redimensionamento da pena imposta ao ora apelante.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
aos recursos de apelação criminal interpostos por
MARCELO HENRIQUE FARIA VALIM, CARLOS JULIANO CUNHA AZEVEDO, JEAN LUCAS JOSE GOMES SOUSA
e
MAX WILLIAN MEDEIROS
,

mantendo inalterada a sentença penal proferida pelo d. Juízo da 3.ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT nos autos da ação penal n.º 1004411-52.2020.8.11.0013 (PJe).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2022